Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712137-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO CARLOS MAGALHAES CONCEICAO DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO No prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se o ente devedor sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios